Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. Na hipótese, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte autora/embargada, assim como pela reparação de danos materiais e morais, tanto é assim que retirou parte da condenação em desfavor do embargante/requerido, demonstrando, mais uma vez, que as provas foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de apelação. Assim, a inexistência das omissões e contradições enseja a rejeição do recurso.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.